Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-22.2024.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800835-22.2024.8.14.0042

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

APELADO: CARLAIDE FIGUEIREDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PRODUTO VIA PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por plataforma de e-commerce contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Danos Materiais ajuizada por consumidora, confirmou o reembolso de R$ 2.512,50 já efetuado, condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o vendedor do produto; (iii) examinar se há configuração de dano moral indenizável, mesmo após o reembolso do valor do produto não entregue.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo irrelevante sua alegação de mera intermediadora de vendas.

4. Não há exigência legal de litisconsórcio passivo necessário em demandas consumeristas, podendo o consumidor eleger qualquer integrante da cadeia de fornecimento como réu.

5. A não entrega do produto caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante o posterior reembolso efetuado apenas após a judicialização.

6. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à boa-fé objetiva, ao tempo útil do consumidor e aos seus direitos da personalidade, ensejando indenização por dano moral.

7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de compensação extrapatrimonial revela-se proporcional, razoável e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

8. Ausente erro de julgamento, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma digital de intermediação de vendas (marketplace) responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na entrega do produto, por integrar a cadeia de fornecimento; 2. O consumidor pode ajuizar a demanda contra qualquer dos coobrigados da cadeia de consumo, inexistindo litisconsórcio passivo necessário; 3. A restituição posterior do valor pago não afasta o dever de indenizar por danos morais, quando caracterizada falha relevante e não solucionada na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1009444-36.2020.8.26.0003, Rel. Sá Duarte, j. 22.10.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 0006553-36.2016.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Carielo, j. 07.10.2020; TJ-RJ, Ap. Cív. 0804318-09.2024.8.19.0014, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 26.06.2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800835-22.2024.8.14.0042

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

APELADO: CARLAIDE FIGUEIREDO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EBAZAR.COM.BR. LTDA. contra sentença (id. 33284839) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Danos Materiais – Devolução de Valores, ajuizada por CARLAIDE FIGUEIREDO DA SILVA.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: (i) confirmar o reembolso do valor de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), já efetuado, reconhecendo-se a quitação da obrigação principal; (ii) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo IPCA-E a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 33284841), a parte apelante sustenta, preliminarmente, (i) a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atua apenas como plataforma de intermediação digital (marketplace), sem ingerência nas tratativas de compra e venda, cuja responsabilidade seria exclusiva do vendedor identificado nos autos; (ii) a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, dada a não inclusão do vendedor, ANDRELON LEAL SOUZA, no polo passivo; (iii) alternativamente, requer, na remota hipótese de rejeição das preliminares, a reforma do julgado para afastar a condenação por danos morais, por inexistência de nexo causal e ausência de elementos comprobatórios de lesão extrapatrimonial. Sustenta que eventual desconforto experimentado pela parte autora não extrapola o mero dissabor cotidiano, o que não justificaria a indenização fixada. Por fim, aduz que, em caso de manutenção da condenação, seja ao menos minorado o valor fixado a título de compensação moral, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 944 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33284845.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a este egrégio órgão fracionário diz respeito à legalidade da condenação imposta à empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviço, consistente na não entrega de produto adquirido via plataforma digital, ainda que tenha ocorrido posterior reembolso do valor dispendido pela parte consumidora. A apelante insurge-se contra o mérito da condenação, mas também apresenta preliminares processuais atinentes à sua ilegitimidade passiva e à ausência de formação de litisconsórcio necessário, postulando, em última análise, a reforma total ou parcial do decisum originário.

Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, entendo que não merece prosperar.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os marketplaces, embora atuem como plataformas intermediadoras, integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, atraindo, por conseguinte, a responsabilidade solidária por eventuais danos ocasionados ao consumidor. Trata-se de orientação fundada nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7° ...

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. ...

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Colaciono julgados:

INDENIZAÇÃO – Pretensão julgada parcialmente procedente – Produto adquirido que apresentou defeito, sem que houvesse solução no prazo legal – Legitimidade passiva da corré Mercado Livre corretamente reconhecida – Reclamação efetuada dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, II, do CDC – Existência de vício no produto suficientemente comprovada e que não foi alvo de impugnação pela corré Mercado Livre – Responsabilidade solidária da plataforma digital de e-commerce/marketplace, cujos serviços de intermediação integram a cadeia de consumo – Artigos 7º e 25, § 1º, do CDC – Precedentes deste E. Tribunal – Dano moral, entretanto, não configurado – Encargos sucumbenciais redistribuídos – Apelação provida em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10094443620208260003 São Paulo, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 22/10/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO . BEM VENDIDO E NÃO ENTREGUE. ALEGAÇÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL QUE INTERMEDIOU A VENDA (MERCADO LIVRE) . INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DO RISCO DO EMPREENDIMENTO AOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA . APELO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação indenizatória, que julgou a demanda parcialmente procedente, determinando a devolução do valor pago pelo produto adquirido pelo autor, mas não entregue, entendo pela não configuração de danos morais . Apelo da ré EBAZAR.COM.BR LTDA, para que a sentença seja reformada, aduzindo não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sendo mera intermediadora de pagamento, e ainda, que não houve falha na prestação dos serviços. Apelo adesivo do autor requerendo a condenação da ré em indenização por danos morais . II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante EBAZAR.COM .BR LTDA, bem como ausência de responsabilidade pela indenização por danos materiais, e ainda, se houve dano moral indenizável no caso. III. Razões de decidir. 3 . Destaco, de pronto, que a relação discutida nos autos se enquadra como de consumo, sendo a parte autora e parte re¿, respectivamente, consumidora e fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade dos fornecedores objetiva e solidária. 4. Restou comprovado que o autor efetuou uma compra de uma cama junto ao Mercado Livre, nos termos dos documentos de fls.20-40, e que mesmo efetuando o pagamento, o produto não foi entregue, após sucessivos períodos de atraso e informação da loja vendedora de que realmente o produto não seria enviado, mas não foi realizado o estorno . 5. A apelante requer que seja reformada a sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, por ter apenas intermediado a compra, figurando como meio de pagamento, porém ficou comprovado que a compra foi feita através do site Mercado Livre, não sendo apenas um meio de pagamento, mas sim a plataforma digital em que as lojas disponibilizam seus produtos, integrando, portanto, a cadeia de consumo e sujeitando-se às regras consumeristas, na qualidade de comercializadora de produtos, nos termos do art. 3º do CDC, possuindo responsabilidade no caso em apreço. Portanto, não restam dúvidas acerca da legitimidade passiva da apelante . 6. Verifico que houve falha na prestação dos serviços prestados pelas rés, considerando que o autor efetuou o pagamento do produto adquirido, mas não o recebeu. Apesar de a ré alegar, em defesa, que o bem foi recebido pelo autor, não há documento que comprove a entrega, não podendo o autor fazer prova negativa, vez que afirma que não recebeu o produto e a ré também não trouxe comprovação de que procedeu com a efetiva entrega do bem. 7 . Somente em 23 de janeiro que a loja informou que não iria enviar o produto (fls. 30), e em 26 de janeiro, formulou sua reclamação (fls. 42). Ressalta-se que não deve incidir o prazo para reclamação/restituição dos valores alegado pela apelante, vez que o autor buscou, de todas as formas, o recebimento do produto, sendo essa sua vontade, não sendo viável requerer a devolução dos valores antes de decidir rescindir o contrato e ser ressarcido pelo valor pago . 8. Além disso, não foi comprovado que a cláusula suscitada está em conformidade com os arts. 46 e 54, § 4º, do CDC, sem o destaque necessário, por ser limitativa do direito do consumidor, que exige que as cláusulas que limitem os direitos do consumidor sejam redigidas com destaque, para garantir sua imediata e fácil compreensão. 9 . A sentença não merece reforma neste ponto, cabendo às rés, de forma solidária, proceder com a restituição do valor pago pelo autor, R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), sob pena de configurar enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 10. Analisando o caso sob julgamento, entendo que há, sim, dano moral indenizável, vez que realizou a compra de um produto essencial, mas nunca o recebeu, e ainda, não foi restituída pelo valor pago, além de ter enfrentado obstáculos para aquisição de um novo bem, considerando que a compra foi feita de forma parcelada, comprometendo o crédito do autor . 11. Em razão do exposto, dou parcial provimento à apelação adesiva para reconhecer os danos morais na situação em apreço, arbitrando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 12 .Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, deve o ônus da sucumbência ser atribuído integralmente às rés, que ficarão responsáveis pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que ora majoro para 16% sobre o valor da condenação, considerando que o recurso da ré, EBAZAR.COM.BR LTDA, foi integralmente desprovido. IV . Dispositivo 13. Recurso conhecido e desprovido. Apelo adesivo conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC: art . 2; art. 3; art. 7; art. 12; art . 14; art. 13; art. 18; art. 25; art . 46; art. 54, § 4º. CC: art. 186; art . 927. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no REsp: 1694769 GO 2011/0299589-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (AgInt no AREsp 1.598.606/RJ, Rel . Ministro RAUL ARAU¿JO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020). TJCE: Apelação Cível - 0000076-98.2018.8 .06.0115, Rel. Desembargador (a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 17/04/2024, data da publicação: 17/04/2024; Apelação Cível - 0000420-47.2019 .8.06.0179, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 11/09/2024, data da publicação: 11/09/2024); Apelação Cível - 0200463-56 .2023.8.06.0115, Rel . Desembargador (a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 12/06/2024, data da publicação: 12/06/2024; AC: 01087752620078060001 CE 0108775-26.2007.8.06 .0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/10/2020, 2a Câmara Direito Privado , Data de Publicação: 07/10/2020. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer dos recursos de Apelação nº 0219705-23.2021.8 .06.0001 para negar provimento ao apelo da ré e dar parcial provimento ao apelo adesivo da parte autora, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (assinado digitalmente) (TJ-CE - Apelação Cível: 02197052320218060001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRODUTO ADQUIRIDO POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MARKETPLACE QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR . CADEIA DE FORNECIMENTO. MÉRITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO DEVIDO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00008644620248160076 Coronel Vivida, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 13/10/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2025)

A empresa EBAZAR.COM.BR LTDA., ao disponibilizar sua plataforma virtual para que terceiros realizem transações comerciais, beneficia-se diretamente da relação jurídica de consumo, seja pela comissão sobre as vendas ou pela atração de usuários mediante o oferecimento de ambiente digital confiável. A suposta ausência de ingerência direta nas tratativas comerciais ou na logística de entrega não elide a sua legitimidade, nos moldes da responsabilidade objetiva e solidária que rege as relações consumeristas.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que toca à alegação de litisconsórcio passivo necessário, igualmente não merece acolhimento. O ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado, não exige que todos os integrantes da cadeia de fornecimento figurem no polo passivo da demanda, cabendo ao consumidor a eleição do sujeito passivo da demanda, conforme melhor lhe aprouver, sendo plenamente válida a responsabilização isolada de qualquer dos coobrigados. Trata-se de prerrogativa conferida ao hipossuficiente da relação jurídica, reforçada pelo princípio da facilitação da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como ante ao vaticinado pelo art. 7º do mesmo diploma legal acima já transcrito.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A narrativa fática encontra amparo nos documentos acostados aos autos, em especial na própria confissão da empresa apelante no sentido de que o produto foi dado como entregue no mesmo dia da compra, sem que isso correspondesse à realidade fática. Em nenhum momento restou comprovado o cumprimento regular da obrigação de entrega. Ao revés, a apelada teve de empenhar sucessivos esforços administrativos para tentar obter resposta, o que lhe foi negado com a justificativa de que o caso estaria "fora da compra garantida" e que deveria buscar o vendedor diretamente, o qual, por sua vez, jamais respondeu aos seus contatos.

Ainda que a restituição do valor tenha sido realizada, o que de fato ocorreu apenas após a judicialização do feito, a prestação do serviço já se mostrava viciada desde a origem, caracterizando falha objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante dessa falha, surge o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais advindos da violação aos direitos da personalidade da parte consumidora, especialmente a dignidade, o tempo útil e a boa-fé objetiva.

O valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 3.000,00 – revela-se adequado e proporcional ao caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e da função pedagógica da sanção, sem configurar enriquecimento indevido, uma vez que não se trata apenas de mero aborrecimento, mas de falha relevante e reiteradamente não solucionada no âmbito extrajudicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSO Nº 0006553-36.2016.8.08 .0024 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GERALDO DE ALMEIDA APELADO: EDUARDO SANTIAGO AGUIAR SHOPPING SANTIAGO MUNDO ORIENTAL, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA Advogado do (a) APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA – ES294-A Advogado do (a) APELADO: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL – ES19829-A Advogados do (a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN – ES10792-A RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MERCADO LIVRE - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de hipótese em que há parceria comercial, com o propósito de lucro, no modo como atua a recorrente, com a realização de venda por pessoas jurídicas de menor porte por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), devendo ambas responderem por eventual prejuízo do consumidor em razão da dita compra. Responsabilidade objetiva e solidária do Mercado Livre configurada. 2. Presente o dano moral na hipótese, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele esperava regular funcionamento, revela patente desconforto pelo qual passou o apelado, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano, mormente se considerado o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado .
3. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos ao consumidor.
4 . Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença do Juízo de primeiro grau. Verbas sucumbenciais invertidas nesta parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006553-36.2016 .8.08.0024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO VIA MARKETPLACE. CELULAR NÃO ENTREGUE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$3 .000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADO. MANTIDA A SENTENÇA. I - CASO EM EXAME Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da não entrega de um dos dois aparelhos celulares adquiridos pelo Autor em plataforma de comércio eletrônico. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a responsabilidade das Rés pela falha na prestação do serviço de entrega do produto adquirido pelo Autor, com a consequente restituição do valor pago por algo não recebido, bem como o cabimento e o valor da indenização por danos morais, além da proporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados . III - RAZÕES DE DECIDIR 1. Comprovada a aquisição de dois aparelhos celulares e a entrega de apenas um, sem que as Rés tenham solucionado o problema de forma adequada, resta caracterizada a falha na prestação do serviço. 2. A arguição de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, no âmbito das relações de consumo realizadas por meio de marketplaces, há responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do C .D.C. 3. Restou evidenciado, ainda, o dano moral sofrido pelo Autor diante do desvio produtivo do consumidor, especialmente considerando que a compra visava presentear os dois filhos em período
natalino, sendo frustrada por falha injustificada na entrega . 4. O valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, se revela proporcional e razoável, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.
5 . Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do C.P.C. IV - DISPOSITIVO Ambos os recursos conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença tal como lançada . V - TESE Nas relações de consumo, realizadas por meio de marketplaces, é legítima a responsabilização solidária da plataforma intermediadora pela falha na prestação do serviço decorrente da não entrega do produto, sendo devida a indenização por danos morais quando configurado o desvio produtivo do consumidor e a frustração relevante de legítima expectativa. Dispositivos legais elencados: artigo 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14, § 3º, I e II; e 25, § 1º, todos do C.D.C .; artigo 85, § 2º, do C.P.C. Jurisprudência relevante elencada: S .T.J., REsp n.º 216 .904, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 20.9 .1999; S.T.J., REsp n .º 215.449, Rel. Min. Ari Pargendler; Eg .T.J.R.J ., Apelação Cível n.º 0015175-85.2021.8 .19.0004, Des. Eduardo de Azevedo Paiva; Eg.T .J.R.J., Apelação Cível n .º 0001906-50.2021.8.19 .0045, Des. Teresa de Andrade Castro Neves. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08043180920248190014, Relator.: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 26/06/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/07/2025)

Por fim, a sentença apelada também acertou ao reconhecer a improcedência do pedido de danos materiais, haja vista a comprovação do reembolso da quantia paga pela autora, o que extinguiu a obrigação principal.

Destarte, ausentes quaisquer
errores in judicando
, não há fundamento legal ou fático apto a justificar a reforma da r. sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como Voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026